Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. NÃO IMPEDIDO DE EXERCER A MESMA ATIVIDADE. APOSENTADORIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa, o nexo de causalidade entre as atividades profissionais desempenhadas e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, conforme se infere dos arts. 42 e 43, da Lei n. 8.213/91.

2. O laudo pericial forneceu elementos seguros de aferição das condições da Apelante, possibilitando a adequada apreciação da matéria em apreço, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.

3. O Perito judicial afirmou, categoricamente, que a Apelante está com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade que realizava.

4. Conclui-se que a lesão acometida à Autora não apresenta incapacidade permanente e total para qualquer atividade laboral, não preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

5. Os honorários advocatícios não foram majorados em face do art.129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

6. Recurso conhecido e não provido.